Tribunal: STF
Processo: ARE 1401909
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR: DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ASSSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - NÃO CONFIGURADA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT - DEPARTAMENTO DE RECEITAS - DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 9º DA LEI Nº 8.429192 - PENALIDADES DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 8.429192 - CONFIGURAÇÃO. 



    - Há presunção jurís tantum da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária (Incidente de Uniformização n. 1.0024.08.093413-61002, TJMG). 



    - A Iitispendência dá-se quando se identifica a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) em outra ação também em curso. 



    - O servidor público municipal que, no exercício do cargo, incorpora ao seu patrimônio particular valores de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) pagos pelos contribuintes, pratica ato de improbidade administrativa e aufere vantagem patrimonial indevida (art. 9º da Lei n. 8.429/92). 



    - Caracterizada a improbidade administrativa, em qualquer de suas modalidades, aplicam-se algumas ou todas as sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, da Lei n. 8.429192” (fl. 8, e-doc. 46). 



Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 50). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de preparo, nos seguintes termos:



    “O recurso não reúne condições de prosseguir, porquanto deserto, haja vista que o recorrente, apesar de intimado para complementar o preparo (cf. fl. 951-951v), não procedeu à sua indispensável regularização (cf. fI. 957). 



    Anote-se que, instado a apresentar o comprovante do pagamento das despesas devidas ao Supremo Tribunal Federal (STF), o recorrente juntou no seu lugar cópia do comprovante de quitação das custas relativas a este Tribunal e já anexadas por ocasião da interposição do recurso extraordinário, à fI. 920. 



    Assim, não tendo sido regularizado o preparo, mesmo após a abertura de prazo para a complementação devida, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 2 1, do Código de Processo Civil (CPC)” (fl. 2, e-doc. 65). 



    4. O agravante argumenta que, “não obstante o Recurso Extraordinário tenha sido apresentado dentro do prazo legalmente previsto e em observância a todas as regularidades e requisitos legalmente previstos, o Ilustre Vice-Presidente não o conheceu sob o fundamento de não ter sido recolhido o preparo, aplicando-se de imediato o art. 1.030, inciso V do CPC/15, sem oportunizar o recolhimento em dobro da verba recursal, medida que legalmente se impõe, antes de ser julgado deserto o recurso manejado” (fl. 4, e-doc. 71). 



    Afirma que “merece reforma a Decisão Monocrática ora atacada para o fim oportunizar ao agravante o recolhimento em dobro do preparo, de modo que, somente se não atendida a determinação é que se aplique a deserção ao Recurso Extraordinário apresentado” (fl. 7, e-doc. 71). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou que a comprovação do preparo há de se dar no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos da exigência prevista no art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    Este Supremo Tribunal também concluiu que “a irregularidade do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a complementar o valor, não o fizer no prazo legal, o que ocorreu no caso dos autos, nos termos da norma do art. 511, § 2º, do CPC de 1973 (correspondente ao art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015)” (ARE n. 1.238.064-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.3.2020). 



    Como apontado na decisão agravada, na interposição do recurso extraordinário não houve o devido recolhimento do preparo. Observada a insuficiência do preparo pelo Tribunal de origem, foi determinada a complementação do valor devido, na forma prevista no § 2º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, permanecendo inerte, entretanto, a parte recorrente. 



    O recolhimento do preparo em desacordo com a regulamentação vigente configura deserção do recurso interposto. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIA. SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto na origem é deserto, haja vista que, intimado a complementar o valor, o recorrente não o fez adequadamente no prazo legal (art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.279.787-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.275.486-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2020; ARE 1.279.509-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/10/2020; ARE 1.152.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE n. 1.328.305-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.8.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESERÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a comprovação do preparo deve ser realizada no momento da interposição do recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento. 2. O Recurso Extraordinário impugna decisão publicada antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, de modo que não se aplica o disposto no art. 1.007 desse diploma processual. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 861.098-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora